Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708045-59.2023.8.07.0006 RECORRENTE: ADEGILSON SOARES CHAGAS REPRESENTANTE LEGAL: PRISCILA RAIKA PEREIRA CHAGAS RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 321 E 330 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o indeferimento da inicial. 2. In casu, apesar de devidamente oportunizado ao autor o saneamento da exordial, não houve o cumprimento de modo satisfatório da determinação judicial. Assim, não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, I e IV, e § 1o, I, e 485, I e IV, todos do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, e 3o, 319 e 320, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o indeferimento da petição inicial viola seu direito de acesso à Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 3o, 319 e 320, todos do Código de Processo Civil, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.” (AgInt no AREsp n. 2.171.974/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igualmente descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, pois, consoante entendimento consolidado pelo STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009